Tribunal: TJPA
Processo: 0029614-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029614-73.2011.8.14.0301

APELANTE: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. NÃO RECADASTRAMENTO JUNTO A SEMAD E IPAMB NO PRAZO. DESÍDIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCIO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelante relata que é servidor público municipal, e que em razão do atraso no recadastramento junto à SEMAD e IPAMB teve suspenso seus vencimentos e plano de saúde, e este fato causou-lhe abalo moral.

2.

Contudo, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte do ente municipal, mas desídia do próprio servidor.

3.

Consequentemente, não resta configurado a ocorrência de dano moral.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

O recorrente relata que teve suspenso seus vencimentos ao longo de 06 (seis) meses, ou seja, no período de janeiro de 2011 a junho de 2011, causando-lhe sérios prejuízos financeiros, como o atraso no pagamento da energia elétrica, da água, mensalidades escolares, fatura do cartão de crédito e supermercado, bem como o constrangimento pela suspensão do atendimento de seus familiares pelo plano de saúde.

Diz que se encontrava em gozo de férias no mês de janeiro, e, ao retornar, tomou conhecimento da obrigatoriedade do recadastramento previsto pelo Decreto Municipal n.° 65.697, publicado no dia 1.2.2011. Ato contínuo, se dirigiu ao IPAMB, no dia 22.03.2011, e à SEMAD, no dia 31.03.2011, oportunidade em que realizou seu recadastramento nos referidos órgãos, conforme protocolos as fls. 29 dos autos.

Sustenta que, mesmo tendo realizado seu recadastramento no mês de março de 2011, a suspensão perdurou até o mês de junho de 2011, tendo o recorrido regularizado o pagamento dos seus salários retidos somente no mês de agosto de 2011, isto é, após 07 (sete) meses.

Aduz que, além de causar-lhe sérios prejuízos financeiros, a atitude do apelado ocasionou-lhe constrangimento e humilhação pelo não atendimento médico de seus familiares pelo plano de saúde, direito também legalmente assegurado pela legislação, tudo sob a justificação de que o atendimento foi suspenso por conta da falta do recadastramento do servidor.

Assevera que o recadastramento realizado pelo apelante se deu dentro do prazo legal para com o IPAMB, e, com relação a SEMAD, o servidor se recadastrou com atraso de 37 (trinta e sete) dias, considerando as datas estabelecidas na tabela constante do Anexo I, não cabendo a suspensão dos seus vencimentos ao longo de 06 (seis) meses e muito menos do atendimento médico/hospitalar do Plano de Saúde.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que o Município de Belém seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

O Município de Belém/PA apresentou contrarrazões (Id. 6079070 - Pág. 01/22) oportunidade em que requereu a manutenção da sentença tal como lançada nos autos e, consequentemente, o não provimento do recurso de apelação.

O Ministério Público do Estado do Pará declarou não ter interesse de manifestar-se nos autos (Id. 9123206 - Pág. 01/02).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante faz jus ao recebimento de indenização por dano moral em razão da suspensão de seus vencimentos e plano de saúde pelo período de 6 (seis) meses, dada a não realização de seu recadastramento no IPAMB e na SEMAD, conforme determinado pelo Decreto Municipal n.º 65.697, de 01.02.2011.

Segundo o Apelante, há dever de indenizar, pois, teria sido submetido a constante constrangimento e pressão psicológica em virtude da não percepção de seus vencimentos e da impossibilidade de utilização de seu plano de saúde pelo período de 6 meses.

Pois bem.
Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e os artigos 43, 186 e 927 do CC/02 dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. “(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se da norma, que o pedido de condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Inicialmente, verifica-se que não há que se falar em conduta ilícita, uma vez que
o bloqueio de recebimento da remuneração do autor se deu por culpa exclusiva deste, visto que não atendeu à solicitação em tempo hábil de recadastramento junto ao lPAMB.

Assim, não merece guarida a arguição de que foi feito o recadastramento dentro do prazo visto. Desta feita, o autor estava ciente que deveria ter feito o recadastramento, dentro do prazo e, caso não o fizesse este estaria sujeito a aplicação de sanções.

Assim, considerando que o apelante deu causa ao não recebimento de seus vencimentos, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, não há que se falar em nexo causal, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023